Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800412-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSE LOPES AMORIM

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE 03 ANOS DE RECLUSÃO, RELATIVA AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PROVIMENTO.
AGRAVANTE QUE COMEÇOU A CUMPRIR A PENA EM FEVEREIRO DE 2015, SE EVADINDO DO SISTEMA PENAL EM DEZEMBRO DE 2016, RESTANDO POUCO MAIS DE UM ANO E UM MÊS DE PENA A SER CUMPRIDO.
INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 112, INC. II, DO CP. CONTAGEM PELO RESTANTE DA PENA. ART. 113 DO CP. LAPSO PRESCRICIONAL CALCULADO, SEPARADAMENTE, EM FUNÇÃO DA PENA IMPOSTA
, EM CONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA O ART. 119 DO CP. RESTANTE DE PENA A SER CUMPRIDO QUE, DE ACORDO COM O ART. 109, V, DO CP, PRESCREVE EM 04 ANOS, PRAZO JÁ CONTABILIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo em Execução Penal e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto em benefício de
ROSE LOPES AMORIM
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que indeferiu pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao crime de associação para o tráfico.

Alega o impetrante, em síntese, que a agravante foi presa em flagrante em 27/02/2015 e restou condenada a cumprir pena final de 07 anos e 02 meses de reclusão, passando presa a instrução processual e alcançando o direito à saída temporária em 25/12/2016, data a partir da qual ficou foragida, sendo recapturada somente em 21/12/2022, ou seja, após cerca de quase 06 anos, tendo sua defesa, após observar a manifestação ministerial no processo da irmã da apenada, condenada nos mesmos autos e em pena idêntica, e em relação a esta fora reconhecida a prescrição.

Aduz que a pena de associação para o tráfico, cujo remanescente é de 01 ano, 01 mês e 24 dias de reclusão se encontra prescrita, nos termos do art. 112, II, 113 e 119 do CPB, pois a agravante restou condenada em concurso material de crimes, sendo, pelo primeiro crime, condenada a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e, no segundo, a uma pena de 03 anos, assim, já havia cumprido parcialmente a pena antes da fuga, faltando somente 01 ano, 01 mês e 25 dias a cumprir, restando, portanto, prescrita, nos termos do art. 109, V, do CP.

Requereu provimento ao agravo para que se reconheça a prescrição da pena de 03 anos de reclusão imputada pelo crime de associação para o tráfico, com a consequente reforma da decisão singular.

Em contrarrazões, ID 17641714, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso em razão do que determina o art. 76 do CP.

Em juízo de retratação, ID 17642818, foi mantida a decisão.

Em parecer, ID 18658824, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do agravo.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de
Agravo em Execução

Penal

interposto em benefício de
ROSE LOPES AMORIM
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que indeferiu pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao crime de associação para o tráfico.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, adianto, lhe dou provimento.

Assiste razão à agravante.

Conforme os autos, a agravante restou condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, restando a pena para o crime de tráfico cominada em 04 anos e 02 meses de reclusão e a do crime de associação para o tráfico em 03 anos de reclusão, tendo a agravante iniciado o cumprimento da pena em 27/02/2015, data de sua prisão em flagrante, evadindo-se do sistema penal em 25/12/2016, vindo a ser recapturada somente em 21/12/2022.

Alega a defesa que a pena cominada ao crime de associação para o tráfico resta prescrita, pois, ao tempo da fuga a agravante já teria cumprido parte da pena, restando somente 01 ano, 01 mês e 25 dias, já prescrita, nos termos do art. 109, V, do CPB. Assim, pretende o impetrante que, com base no período já cumprido ao tempo da fuga, que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de associação para o tráfico.

Tem-se como procedente o pleito, pois, o restante de pena a cumprir, 01 ano, 01 mês e 25 dias, nos termos do art. 109, V, do CP, prescreve em 04 anos e, de acordo com o que disposto no art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes a prescrição incide sobre cada um isoladamente, ou seja, a prescrição não há que ser calculada sobre a totalidade das penas, mas sobre o
quantum
cominado a cada um dos delitos.

Vejamos o inteiro teor do referido dispositivo,
in verbis
:

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, em restando pouco mais de um ano ao fim do cumprimento da pena pelo crime de associação para o tráfico, e sendo o prazo prescricional para tal patamar o equivalente a 04 anos, e tendo em vista que a agravante passou quase 06 anos foragida, tem-se como ocorrida a prescrição, nos moldes em que alegado pela defesa em seu agravo, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
TRÊS CONDENAÇÕES. CÔMPUTO INDIVIDUALIZADO. ART. 119 DO CP. MARCO INICIAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 112, INC. II, DO CP. CONTAGEM PELO RESTANTE DA PENA. ART. 113 DO CP. LAPSO PRESCRICIONAL CALCULADO, SEPARADAMENTE, EM FUNÇÃO DA PENA IMPOSTA A CADA UM DOS CRIMES. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABATIMENTO DO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDA. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO REGULADA PELO TEMPO RESTANTE DE PENA A SER CUMPRIDA EM CADA UMA DAS EXECUÇÕES
. IMPUTAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA À MAIOR PENA. PRESCRIÇÃO DA PENA REMANESCENTE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 109, 113 E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
O fato de o apenado se encontrar evadido do sistema carcerário não impede que em seu favor opere a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo os cálculos prescricionais observarem as penas individualmente impostas, bem como o restante da pena a cumprir pelo foragido. 2. No caso de evasão do condenado a prescrição começa a fluir na data da fuga e é regulada pelo tempo que restar de pena a ser cumprida, nos termos do artigo 113, do Código Penal.
3.
Quando existirem várias condenações contra o mesmo apenado, em processos distintos, os prazos prescricionais de cada um dos delitos correrá isoladamente, pelo que sobejar do tempo de pena a ser cumprido em cada um deles, considerando os prazos do artigo 109, do Código Penal, bem como o tempo em que permaneceu o réu foragido e, portanto, teve início o lapso prescricional
. 4. Nesse contexto, no caso sob análise, com fundamento nos arts. 110 c/c arts. 112, inciso II e 113, todos do CP, a pretensão executória com relação à pena de 08 anos imposta para o crime de tráfico, encontra-se prescrita, porquanto deduzido período cumprido da pena de 4 anos, 05 meses e 12 dias, pendente de cumprimento 3 anos, 6 meses e 12 dias, já que, referida pretensão executória prescreve em 08 (oito) anos, a contar da data de registro da interrupção da prescrição, nesse caso, iniciada com a fuga do apenado em 31.01.2013, e assim, já havendo transcorrido mais de 08 (oito) anos entre os marcos temporais, resta superado o lapso previsto para o crime de Tráfico, nos termos do art. 109, incisos IV, do CP. 5. Já a pretensão de vê decretada a prescrição com relação ao crime de associação para o tráfico, fácil é perceber que não restou cumprido período necessário a decretação da prescrição, mantendo-se integralmente a pena de 05 anos para análise da prescrição, que nesse caso prescreveria em 12 anos, nos termos do art. 109, incisos IV, do CP, sendo assim impossível a declaração da prescrição executória, pelo tempo em que está foragido o agravante. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 0026911-92.2009.8.06.0001, em que figura como recorrente José Valmir Terto do Carmo e recorrido Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e denegar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 15 de dezembro de 2021. Des. Antônio Pádua Silva Relator (TJ-CE - EP: 00269119220098060001 CE 0026911-92.2009.8.06.0001, Relator: ANTONIO PADUA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2021)

Portanto, há que ser reconhecida a prescrição e a perda pelo Estado do direito à execução da pena cominada ao crime de associação para o tráfico, pois, c
onforme a regra dos artigos 113 e 112 do CPB, o prazo de prescrição em caso de evasão do condenado deve ser contabilizado sempre pelo restante da pena a cumprir, iniciando-se a contagem a partir do dia da fuga que, no caso dos autos ocorreu em 25/12/ 2016, sendo a agravante recapturada em 21/12/2022, portanto, restando em pouco mais de um ano o remanescente de pena a ser cumprida, tem-se que esta prescreve em 04 anos, conforme o art. 109, V, do CP, pois, como já explicitado, há que ser considerada isoladamente as penas cominadas em cada processo, conforme disciplina o artigo 119 do Código Penal, estando, portanto, prescrita a pena do crime de associação para o tráfico, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Portanto, considerando que em relação ao delito de associação para o tráfico, cuja pena foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, considerando o período de pena remanescente de 01 (um) ano 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, a prescrição executória se verifica em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP), que, por sua vez, findou em 01/01/2021.

Assim, constata-se que, entre a data da fuga e a presente data, passaram-se mais de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória emrelação ao delito de associação para o tráfico de drogas”.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo e reconheço extinta a condenação de 03 anos de reclusão, relativa ao crime de associação para o tráfico - art. 35, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 109, V e 112, 113 e 119, do CPB.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 02/09/2024